Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-68.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. JUSTAPOSIÇÃO DE
ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR, que julgou
procedente representação, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular por meio da justaposição de elementos
publicitários que configuraram efeito visual de outdoor na fachada do comitê central de campanha dos recorrentes.
2. Os recorrentes alegaram que os elementos publicitários na fachada do comitê central não estavam justapostos e que
respeitavam as dimensões previstas no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. Aduziram ainda que a ordem de
remoção dos elementos comprometeu a identificação do comitê e suas atividades de campanha.
3. A sentença recorrida fundamentou-se na violação do art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, que veda a
justaposição de elementos de propaganda que, em conjunto, configurem efeito visual de outdoor.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
5. A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
restou infrutífera diante da ausência de manifestação das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a justaposição dos elementos publicitários na fachada do comitê central de campanha dos recorrentes
configura efeito visual de outdoor, nos termos do art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
7. Saber se a remoção dos elementos publicitários comprometeu indevidamente a identificação do comitê e o
desenvolvimento das atividades de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a configuração de efeito visual de outdoor independe da
proximidade física entre os elementos publicitários, bastando o impacto visual conjunto obtido pela combinação de cores,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 5
14/02/2025, 15:39

logotipos, imagens e demais peças publicitárias.
9. No caso concreto, a fachada do comitê central de campanha dos recorrentes continha elementos visuais integrados,
incluindo cores associadas à identidade visual dos candidatos, imagens e números de urna em destaque, resultando em
efeito visual único e impactante, o que configura a irregularidade prevista no art. 14, §3º, da Res

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 66.265
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600336-68.2024.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: RENATO FELIX DE SOUZA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: AYRES TADEU BERTAZZO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: POR ITAGUAJÉ, UNINDO FORÇAS E SONHOS [PODE/PRD/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. JUSTAPOSIÇÃO DE
ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR, que julgou
procedente representação, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular por meio da justaposição de elementos
publicitários que configuraram efeito visual de outdoor na fachada do comitê central de campanha dos recorrentes.
2. Os recorrentes alegaram que os elementos publicitários na fachada do comitê central não estavam justapostos e que
respeitavam as dimensões previstas no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. Aduziram ainda que a ordem de
remoção dos elementos comprometeu a identificação do comitê e suas atividades de campanha.
3. A sentença recorrida fundamentou-se na violação do art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, que veda a
justaposição de elementos de propaganda que, em conjunto, configurem efeito visual de outdoor.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
5. A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
restou infrutífera diante da ausência de manifestação das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a justaposição dos elementos publicitários na fachada do comitê central de campanha dos recorrentes
configura efeito visual de outdoor, nos termos do art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
7. Saber se a remoção dos elementos publicitários comprometeu indevidamente a identificação do comitê e o
desenvolvimento das atividades de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a configuração de efeito visual de outdoor independe da
proximidade física entre os elementos publicitários, bastando o impacto visual conjunto obtido pela combinação de cores,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 5
14/02/2025, 15:39

logotipos, imagens e demais peças publicitárias.
9. No caso concreto, a fachada do comitê central de campanha dos recorrentes continha elementos visuais integrados,
incluindo cores associadas à identidade visual dos candidatos, imagens e números de urna em destaque, resultando em
efeito visual único e impactante, o que configura a irregularidade prevista no art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
10. O precedente do Tribunal Superior Eleitoral no AgR-REspe 0600888-69/RO reforça que a caracterização do efeito de
outdoor decorre do impacto visual gerado, sendo irrelevante a forma ou disposição física das peças publicitárias.
11. O argumento dos recorrentes de que a remoção dos elementos comprometeu a identificação do comitê central de
campanha não prospera, uma vez que a irregularidade constatada impõe a adoção das medidas necessárias para correção
da propaganda, independentemente de eventuais impactos operacionais.
12. Os recorrentes podem identificar o comitê de campanha, desde que respeitem os limites dimensionais estabelecidos no
art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, não havendo prejuízo à continuidade das atividades de campanha.
13. Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Tese de julgamento: "A justaposição de elementos publicitários que resulte em efeito visual de outdoor configura
propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, independentemente das
dimensões individuais das peças".
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/97, art. 36, §3º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 14, §1º e §3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe 0600888-69/RO.
TSE, REspe 060105607/RO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS, RENATO FELIX DE
SOUZA E AYRES TADEU BERTAZZO, contra sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR, que julgou
procedente a representação formulada pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA POR ITAGUAJÉ, UNINDO FORÇAS E SONHOS. A sentença
reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular por meio da justaposição de elementos publicitários que configuraram efeito visual
de outdoor na fachada do comitê central de campanha dos recorrentes.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram que: a) a composição dos elementos publicitários na fachada do
comitê central não caracteriza efeito visual único de outdoor, uma vez que os elementos não estão justapostos, respeitando-se as
dimensões previstas no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019; b) cada peça publicitária individualmente atende às limitações de
tamanho estabelecidas, o que afastaria a irregularidade da propaganda; c) a ordem de retirada de todos os elementos da fachada
prejudicou a identificação do comitê, comprometendo o funcionamento das atividades de campanha.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
2 of 5
14/02/2025, 15:39

A sentença recorrida foi fundamentada na violação ao disposto no art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, o qual
veda a justaposição de elementos de propaganda que excedam os limites legais, mesmo que respeitados individualmente, quando
configurado efeito visual único.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando que a fachada do comitê de
campanha gerou efeito visual de outdoor, comprometendo a isonomia entre os concorrentes e violando o equilíbrio do pleito.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral
do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou infrutífera, face à ausência da manifestação das partes.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso.
Os recorrentes sustentam que os elementos publicitários não configuram efeito visual único, pois estão distantes entre si.
No entanto, essa argumentação não prospera.
Conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o efeito visual de outdoor não depende da proximidade
física dos elementos, mas sim do impacto visual conjunto, que pode ser obtido pela combinação de cores, logotipos, imagens dos
candidatos e demais peças publicitárias.
No caso, verifica-se que a fachada do comitê central de campanha foi pintada com cores associadas à identidade visual dos
candidatos, além de conter imagens dos mesmos e o número de urna em destaque, compondo um conjunto harmônico e visualmente
impactante. Essa configuração caracteriza a propaganda irregular descrita no art. 14, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Confira-se nas imagens abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
3 of 5
14/02/2025, 15:39

Ademais, o precedente citado pelo Ministério Público Eleitoral (TSE, AgR-REspe 0600888-69/RO) reforça que basta o
impacto visual para que se configure o efeito de outdoor, sendo irrelevante o formato ou a disposição dos elementos publicitários.
Embora cada peça publicitária respeite individualmente as dimensões previstas no art. 14, §1º, da Resolução TSE n.
23.610/2019, a justaposição dessas peças de forma a compor um efeito visual único ultrapassa os limites estabelecidos pela norma.
O §3º do mesmo dispositivo é claro ao vedar a justaposição de elementos publicitários que, em conjunto, resultem em efeito
visual de outdoor, independentemente de as peças isoladamente atenderem aos limites dimensionais.
Essa interpretação tem por objetivo preservar a igualdade entre os candidatos, evitando que determinados concorrentes
obtenham vantagem indevida por meio de propaganda visual ostensiva, conforme ressaltado no julgamento do REspE 060105607/RO,
pelo C. TSE.
Os recorrentes alegam prejuízo decorrente da remoção dos elementos publicitários da fachada do comitê central. Todavia,
tal argumento não se sustenta, pois a irregularidade constatada na sentença de primeiro grau configura conduta vedada pela legislação
eleitoral, impondo-se a correção da irregularidade independentemente do impacto operacional.
Além disso, os recorrentes não estão impedidos de identificar seu comitê de campanha, desde que observem os limites
dimensionais previstos no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. A retirada dos elementos irregulares, portanto, não inviabiliza
o exercício das atividades de campanha, mas apenas exige o cumprimento das regras eleitorais aplicáveis.
Portanto, as razões apresentadas pelos recorrentes não merecem acolhimento, devendo ser mantida a sentença de
primeiro grau.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
ITAGUAJÉ PARA TODOS, RENATO FELIX DE SOUZA E AYRES TADEU BERTAZZO, para manter integralmente a sentença proferida
pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular com
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 36, §3º da Lei n. 9.504/97.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
4 of 5
14/02/2025, 15:39

Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600336-68.2024.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTES: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR, RENATO FELIX DE SOUZA,
AYRES TADEU BERTAZZO - Advogados dos RECORRENTES: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE
BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: POR ITAGUAJÉ, UNINDO FORÇAS E SONHOS [PODE/PRD/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - ITAGUAJÉ - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do julgamento os eminentes julgadores: o
desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
14/02/2025 14:14:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44383396
25021414151707100000043328372
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
5 of 5
14/02/2025, 15:39